Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. PEDIDO DE REGRESSO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE AFASTADAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condução de veículos automotores demanda, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, incumbe ao condutor, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições da via, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos.
2. Milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel da frente presunção relativa de culpa pelo acidente de trânsito. Inteligência do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Deixando a ré de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não há como acolher as teses de culpa exclusiva/concorrente do condutor do veículo segurado, subsistindo o dever de reparar os danos materiais causados ao veículo da frente.
4. Nos termos do art. 786 do Código Civil, "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano." Além disso, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
5. Considerando que a seguradora comprova os gastos realizados para conserto do veículo, o réu deve ser integralmente responsabilizado pelo adimplemento da quantia, porquanto foi reconhecido como o causador do dano. 5.1 A indenização do segurado pelo pagamento da franquia e a indenização da seguradora são situações jurídicas distintas. 5.2 O réu não comprovou distorção ou excesso nos preços das peças trocadas.
6. O entendimento sumulado é de repetição obrigatória.
7. Para a atualização dos valores, a jurisprudência tem convencionado a utilização da taxa Selic - Sistema Especial de Liquidação e Custódia - a qual representa os juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.